Tribunal: STF
Processo: HC 222933
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-03
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.905.305/PR, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 9 anos, 6 meses e 4 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º c/c §2º e §4º, IV, da Lei 12.850/2013).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo, mas, de ofício, alterou a reprimenda fixada na sentença para 6 anos e 4 meses de reclusão.



    Alegando violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual ao Ministro Relator negou provimento. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental, cuja ementa registra: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na espécie, o agravante deixou de combater todos os fundamentos da decisão agravada, daí a aplicação do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, alega-se, em linhas gerais, que a condenação do paciente está fundamentada em elementos indiciários colhidos exclusivamente na fase de inquérito. Enfatiza que não há qualquer correlação comprobatória da imputação feita na denúncia de que Oziel integre a organização criminosa. Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para anular a condenação.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, a matéria suscitada nesta impetração não foi enfrentada pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    (RHC 176.629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)



    E ainda: HC 215.139-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 22/9/2022; HC 208.035, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 21/9/2022; HC 216.323-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 31/8/2022; HC 217.095, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 31/8/2022.



    De todo modo, registre-se que a alegação trazida neste writ foi afastada pelas instâncias ordinárias, conforme se depreende do seguinte excerto do acórdão emanado do Tribunal local, a saber: 



    [...] impende destacar que, muito embora o defensor do acusado tenha de forma bastante veemente sustentado que a condenação do réu se embasou apenas em meros indícios produzidos durante o inquérito policial, fato é que, consoante anteriormente demonstrado, a acusada Josiani Aparecida Mascarenhas Pacheco, em juízo, confirmou que participava do Primeiro Comando da Capital fazendo anotações nos cadernos apreendidos no âmbito da Operação Alexandria. 



    Desta forma, conclui-se que os dados constantes nestas cadernetas - as quais, frise-se, tratavam-se de provas irrepetíveis - foram corroborados pelo depoimento da referida corré efetuado perante a autoridade judiciária. Portanto, não se cogita que a condenação do acusado tenha sido lastreada apenas em elementos inquisitivos, visto que os mesmos são convergentes e harmônicos com o contexto probatório produzido em juízo.



    Ficou demonstrado, portanto, que a condenação do paciente está amparada em todo acervo probatório colhido tanto na fase do inquérito como na judicial. Sendo esse o quadro fático, incide a firme jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável o “habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13-02-2014). No mesmo sentido: HC 117252 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24-09-2013; HC 115609, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 01-04-2013; HC 93368, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25-08-2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente